Tribunal: TJPA
Processo: 0807910-83.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 8828 - Jurisdição e Competência
Data de julgamento: 2022-05-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0807910-83.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: LEONARDO JOSE DE SOUZA

AGRAVADO: ESTADO DE GOIAS, GOIAS PREVIDENCIA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO.

AÇÃO DE ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. AUTOR POLICIAL MILITAR DO ESTADO DE GOIÁS REFORMADO POR INVALIDEZ, RESIDENTE ATUALMENTE EM XINGUARA/PA. DECISÃO DE PISO QUE DECLINOU DA COMPETÊNCIA AO FORO DE GOIÁS. CABIMENTO DO RECURSO EM RAZÃO DA TAXATIVIDADE MITIGADA ESTABELECIDA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA NO RESP 1704520. EM SE TRATANDO DE COMPETÊNCIA RELATIVA, FIXADA PELO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 52 DO CPC, PODE O AUTOR ELEGER A PROPOSITURA DA AÇÃO NO FORO DE SEU DOMICÍLIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. DETERMINADO O PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO PRINCIPAL NO JUÍZO ONDE INICIALMENTE AJUIZADA, QUAL SEJA, 1ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE XINGUARA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Agravo de Instrumento nº

0807910-83.2020.8.14.0000.

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
conhecer do recurso e dar-lhe provimento,
nos termos do voto da relatora.

Belém (Pa), 09 de maio de 2022.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO
, interposto por
LEONARDO JOSÉ DE SOUZA
, contra decisão interlocutória

proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Xinguara/Pa, nos autos da Ação de Isenção de Imposto de Renda c/c Repetição de Indébito n° 0800677-34.2020.8.14.0065, movida em face do
ESTADO DE GOIÁS e GOIÁS PREVIDÊNCIA.

Consta nos autos que o autor é Policial Militar do Estado de Goiás reformado por invalidez, em 01.04.1997, atualmente residente em Xinguara/Pa, e moveu ação visando
a cessação dos descontos e devolução de valores referentes à incidência de imposto de renda sobre os proventos do autor, tendo em vista ser portador de doença psíquica incurável.

Em análise sumária dos autos, o magistrado declarou a incompetência do juízo para processar e julgar o feito, remetendo os autos à comarca de Goiânia/GO, com fundamento no
art. 53, III, a do CPC que dispõe ser "
competente o foro, do lugar onde está a sede, para a ação em que

for ré pessoa jurídica".

Face a decisão, insurge o presente Agravo de Instrumento argumentando inicialmente que conforme o

disposto no artigo 52, parágrafo único, do CPC, se um Estado ou o Distrito

Federal for demandado, a ação poderá ser proposta no foro de domicílio do autor,

no de ocorrência do ato ou fato que originou a demanda, no de situação da coisa ou na capital do respectivo ente federado, estabelecendo a competência concorrente entre tais Juízos para a propositura da ação, constituindo-se em verdadeira opção do Autor demandante.

In casu
, alega que a distribuição originária do feito se deu na comarca de domicílio do autor.

Dessa forma, afirma evidente o equívoco cometido pelo d. juízo
a quo
, uma vez que não se trata de incompetência absoluta, mas de incompetência relativa que não pode ser declarada de ofício, nos termos do §1º do art. 64 do CPC e do disposto na Súmula 33 do E. STJ.

Face ao explicitado, pede o recebimento do presente Recurso em efeito suspensivo, e que lhe seja dado provimento para o fim de anular o ato decisório agravado, reconhecendo-se a competência do d. juízo
a quo
, para conhecer e julgar a demanda originária.

Coube a mim a relatoria do feito por distribuição.

Em apreciação sumária, deferi o efeito suspensivo requerido, ante a presença de seus requisitos legais.

Apresentadas contrarrazões (ID. 3877249), o recorrido refutou as alegações recursais, requerendo seja julgado totalmente improcedente o agravo de instrumento interposto.

Encaminhados os autos ao Ministério Público para exame e parecer, o
parquet

se manifestou pelo conhecimento e provimento do recurso, para que seja reformada a decisão hostilizada.

Vieram os autos conclusos.

VOTO

A respeito do cabimento do presente agravo, o Superior Tribunal de Justiça já se pronunciou, por meio de sua corte especial (REsp 1704520), que o rol do artigo 1.015 do CPC tem taxatividade mitigada, o que significa ser cabível o agravo sempre que verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, sendo exatamente este o caso dos autos.

Assim sendo, estando tempestivo e presentes os requisitos de admissibilidade, conheço o presente recurso de Agravo de Instrumento e passo a apreciá-lo.

Destaca-se inicialmente, que por se tratar de Agravo de Instrumento, é incabível a apreciação de mérito da ação principal, sob o risco de supressão de instância, ofensa à competência do juízo de piso e princípio constitucional do juiz natural, devendo esta magistrada ater-se apenas à análise de assertividade do juízo de piso.

O
mérito do presente Agravo de Instrumento, não se confunde com o mérito da ação principal
, posto que cabe ao juízo
a quo
a verificação, de acordo com as provas dos autos a aferição do direito vindicado, enquanto que neste momento processual discute-se apenas a legalidade ou não da
decisão interlocutória que declinou sua competência.

Pois bem.
A competência pode ser classificada
em competência absoluta
e competência relativa.

A competência absoluta compreende as questões ligadas ao interesse público, ou seja,
fixada em razão da matéria (matéria cível, matéria penal, etc); em razão da pessoa (quando se tratar da parte em si, por exemplo quando a parte tiver alguma prerrogativa de função, determinada pela legislação); e em razão funcional (pela hierarquia do órgão e suas repartições de atividade, assim como do grau de jurisdição).

Por outro lado, a competência relativa está ligada ao interesse das privado,
inter partes,
compreendendo a
fixação em razão do valor da causa, que determinará entre o Juizado Especial ou Justiça Comum; e fixação em razão do foro/território, que em regra é no domicílio do réu, salvo as exceções descritas no
CPC
.

No caso em tela, trata-se de ação ajuizada por um cidadão residente no Município de Xinguara/PA contra a Fazenda Pública de Goiás, de maneira que se aplica o que dispõe o art. 52 do CPC/15, senão vejamos:

“Art. 52.
É competente o foro de domicílio do réu para as causas em que seja autor Estado ou o Distrito Federal.

Parágrafo único. Se Estado ou o Distrito Federal for o demandado, a ação poderá ser proposta no foro de domicílio do autor, no de ocorrência do ato ou fato que originou a demanda, no de situação da coisa ou na capital do respectivo ente federado.”

Da leitura, denota-se que o
autor poderá escolher qualquer um desses foros para apresentar sua demanda não sendo necessário justificar a escolha.

Pelo fato de o ente federado figurar como parte na demanda, cabe à parte autora escolher onde

propor a demanda
, de modo que, em se tratando de competência relativa,
em regra, o magistrado não pode declarar sua incompetência de ofício, devendo esta ser suscitada pela parte requerida, via contestação, senão vejamos:

“
Art. 65. Prorrogar-se-á a competência relativa se o réu não alegar a incompetência em preliminar de contestação.”

Em harmonia, vale mencionar a
Súmula nº 33 do STJ,
in litteris
:

“A incompetência relativa não pode ser declarada de ofício.”

Em mesmo sentido, segue a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, secundada por esta Corte, verbis:

“(...). A competência territorial é matéria que gera nulidade relativa, não devendo ser reconhecida de ofício, mas arguida em momento oportuno, por meio de exceção de incompetência do Juízo, ou seja, no prazo de defesa. Tratando-se de incompetência relativa, não tendo a defesa oposto a devida exceção no prazo legal, fica operada a preclusão, prorrogando-se a competência firmada. Agravo regimental improvido.” (STJ, 2ª Turma, Ag.Rg. no REsp. nº 1424270/SP, Rel. Min. Humberto Martins, julgado em 02.10.2014, DJe de 13.10.2014);

Ainda nesta esteira de raciocínio, convém citar Conflito de Competência julgado pelo Tribunal de Justiça de Goiás, em demanda de objeto similar ao presente recurso, também abordando isenção de imposto de renda, na qual restou consignada a competência relativa sob os mesmos fundamentos ora dispendidos. O julgado, restou assim ementado:

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE COBRANÇA DE RETENÇÃO INDEVIDA DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE. COMPETÊNCIA TERRITORIAL RELATIVA. ENTE ESTATAL NO POLO PASSIVO. OPÇÃO DO AUTOR. ARTIGO 52, PARÁGRAFO ÚNICO, E ART. 65, AMBOS DO CPC/15. DECRETAÇÃO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 33 DO STJ. É vedado ao Julgador declarar, de ofício, a incompetência relativa (Súmula 33 do STJ), cabendo ao requerido arguir, em preliminar de contestação, a incompetência do juízo escolhido para processar e julgar a demanda, sob pena de prorrogação da competência (arts. 52, parágrafo único, e 65, ambos do CPC/15). 2. O Juízo suscitado é competente para processamento e julgamento da ação declaratória de cobrança
, pelo fato de ente federado figurar como parte na demanda, cabendo à parte autora escolher onde quer propor a demanda,
se no foro de seu domicílio
, no do local em que ocorreu o fato gerador ou na capital do respectivo ente estatal,
sendo este último o caso dos autos. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA JULGADO PROCEDENTE.

(TJ-GO - Conflito de Competência 02760446720208090000, Relator: FÁBIO CRISTÓVÃO DE CAMPOS FARIA, Data de Julgamento: 03/07/2020, 1ª Seção Cível, Data de Publicação: DJ de 03/07/2020)

(grifo meu)

Desta feita, em se tratando a demanda de competência relativa, cujo foro eleito pelo autor foi o foro de seu domicílio nos termos do parágrafo único do art, 52 do CPC, merece reforma a decisão interlocutória que declinou competência em favor da comarca de Goiás.

Ante o exposto, nos termos da fundamentação
, CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, DANDO
-LHE PROVIMENTO,
para reformar a decisão de piso,
determinando o prosseguimento da ação principal no juízo onde inicialmente ajuizada, qual seja, 1ª Vara Cível da Comarca de Xinguara. Tudo

nos termos da fundamentação lançada
.

É como voto.

Servirá presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015-GP.

Belém (Pa), 09 de maio de 2022.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 18/05/2022